Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
I - APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR.
II - DANO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VISANDO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. CONDUTA DANOSA, NEXO DE CAUSALIDADE E DANO VERIFICADOS.
IV - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS LEGAIS.
V- CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. RETIRAR O NOME DO AUTOS DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROMOVER O REGISTRO DE ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM E A TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS A MULTAS E TRIBUTOS. ASTREINTE. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
VI - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.2. Não se conhece do inconformismo atinente à indenização por danos materiais, por não ter a parte autora postulado dano material e, menos ainda, condenação nesse sentido. A deficiência argumentativa assim caracterizada, pelo desatendimento do ônus da dialeticidade, torna inviável o conhecimento da insurgência que visa à reforma da sentença para afastar a condenação do apelante em danos materiais. Não conhecimento.

3. Sobressai evidente a falha na prestação do serviço quando realizada contratação de financiamento visando à aquisição de veículo em nome do consumidor sem antes averiguar a regularidade do negócio jurídico. Em tais casos, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica havida. 3.1. Não demonstrada a existência de relacionamento com o autor nem que a contratação em questão foi por este assinada, não se desincumbiu o réu do ônus disposto no art. 373, inciso II, do CPC. 3.2. Resta evidenciada a responsabilidade civil do réu, que prestou serviços de forma inadequada e ineficiente, descumprido os deveres de segurança inerentes ao negócio, não havendo, portanto, que se falar em exclusão de responsabilidade com rompimento da relação de causalidade, mas sim em fortuito interno, porquanto incide na proteção dos riscos esperados das atividades desenvolvidas. 3.3. A atuação do falsário, no caso concreto, configura de fortuito interno, afeto aos serviços disponibilizados no mercado de consumo, logo, não há que se falar em exclusão da responsabilidade do fornecedor do serviço. Igualmente, não há o que se falar em excludente de responsabilidade em razão de culpa exclusiva do consumidor, que não obedeceu às orientações acerca de guarda e segurança de seus documentos.
4. Considerada a inconteste ocorrência de fraude na celebração do contrato de financiamento de veículo automotor, deve a devedora promover o registro da transferência de propriedade do veículo, das dívidas tributárias e das pontuações por infrações de trânsito para o seu nome, bem como a retirada do nome do apelado do cadastro de inadimplentes, de modo a cumprir integralmente a obrigação que lhe foi imposta, a fim de evitar a incidência de multa pecuniária razoavelmente estabelecida. Sentença mantida.
5. Eventual capacidade financeira da outra parte não é apta para afastar a condenação das verbas de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) ao litigante vencido. Verba honorária fixada com base em parâmetros estabelecidos no estatuto processual.
6. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, não provida.